Tribunal: TJSP
Processo: 2134209-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000676456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134209-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é agravante CELINA
CLEIDE DE LIMA, é agravada MARIA INES GUERINI GRILO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos negaram provimento ao recurso, vencido o Relator sorteado, que declara voto.
Acórdão com o Segundo Juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI, vencedor, TAVARES DE ALMEIDA,
vencido e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE MOGI GUAÇU
AGVTE.: CELINA CLEIDE DE LIMA - (ré/advogada)
AGVDA.: MARIA INES GUERINI GRILO - (autora)
JUIZ DR. ROGINER GARCIA CARNIEL
V O T O No 37.621
EMENTA:
Agravo instrumental. Ação de cobrança c.c. indenizatória.
Acordo entre advogada e constituinte. Inadimplemento.
Cumprimento de sentença. Penhora no rosto dos autos.
Honorários e verba previdenciária. Decisão mantida.
Agravo improvido.
É agravo instrumental contra decisão que deferiu
penhora no rosto dos autos, alegando a causídica agravante que a
verba é impenhorável, por se tratar de honorários, com natureza
alimentar.
Deferido o efeito suspensivo, veio contraminuta.
É o relatório, adotando-se no mais o do voto 11.217,
do Exmo. Relator sorteado, Des. Tavares de Almeida.
Estou mantendo o r. despacho atacado do Douto Juiz
monocrático, pois a verba da ex-constituinte da causídica
recorrente tem também caráter alimentar, por ser previdenciária de
viúva, presumivelmente modesta, ao passo que a patrona é
profissional militante.
Mais ainda, a recorrente efetuou levantamento de
valor razoavelmente elevado nos autos, que não repassou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prontamente para a agora agravada, tendo firmado acordo, não
honrado. Desse modo, estou confirmando o despacho recorrido.
Nego provimento ao agravo, tudo dentro dos
estreitos limites do recurso.

CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2134209-71.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CELINA CLEIDE DE LIMA
AGRAVADA: MARIA INÊS GUERINI GRILO
COMARCA: MOGI GUAÇU
JUIZ DE 1o GRAU: RIGINER GARCIA CARNIEL
VOTO No 11.217
VISTOS.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
deferiu penhora no rosto dos autos no 0000731-50.2018.8.26.0362. A agravante
argumenta que o valor é impenhorável, pois se trata de honorários advocatícios. A verba
tem natureza alimentar. Expõe que o crédito constrito tem preferência em relação ao da
agravada.
Deferiu-se o efeito suspensivo (fls. 44). A agravada
contraminutou (fls. 48/51).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação de cobrança cumulada com indenizatória
em fase de cumprimento de sentença. O juízo deferiu a penhora no rosto dos autos no
0000731-50.2018.8.26.0362, conforme decisão que se transcreve:
“Vistos. Fls. 141/142. 1 - Defiro o pedido de penhora no
rosto dos autos com relação à executada Celina Cleide de Lima. Servirá cópia desta
decisão como ofício para penhora no rosto dos autos no 0000731-50.2018.8.26.0362,
em trâmite perante a 3a Vara Cível - Foro de Mogi Guaçu-SP, para garantia da
execução nos autos em epígrafe, até o limite de R$128.702,20, atualizado até 05/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Providencie o exequente e encaminhamento desta decisão-ofício, comprovando-se o
protocolo no prazo de 15 (quinze) dias. 2 - Defiro o pedido de penhora sobre planos de
previdência privada da executada. Servirá cópia desta decisão como ofício à
Confederação Nacional de Empresas de Seguros Gerais -CNSeg para que informe
sobre a existência de planos de previdência privada em nome do executado,
procedendo-se ao bloqueio em caso positivo, comunicando-se a este juízo no prazo de
30 (trinta) dias. Servirá cópia desta decisão como ofício à SUSEP - Superintendência
de Seguros Privados para que informe sobre a existência de fundos de investimento,
títulos de capitalização ou de planos de previdência privada em nome do executado,
procedendo-se ao bloqueio em caso positivo, comunicando-se a este juízo no prazo de
30 (trinta) dias. Servirá cópia desta decisão como ofício à BM&F Bovespa, Central de
Custódia e Liquidação Financeira de Títulos (CETIP), Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), para que informem sobre a existência de valores mobiliários
listados nos incisos I ao IX, do art. 2o, da Lei n.o 6.385/764 em nome do executado,
informando a este juízo o valor aplicado, no prazo de 15 (quinze) dias. Providencie o
exequente a impressão e encaminhamento desta decisão, comprovando-se nos autos o
protocolo em 15(quinze) dias. Intime-se.” (fls. 143 dos autos principais)
O crédito constrito decorre de honorários advocatícios
sucumbenciais, que possuem natureza alimentar, conforme o art. 85, § 14, do CPC:
§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm
natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do
trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.
Por sua vez, o art. 833, IV, do mesmo diploma processual,
assim prescreve:
São impenhoráveis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários,
as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas
ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;
A exceção à regra é contemplada no §2o:
§2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à
hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de
sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos
mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.
A quantia exequenda se origina de acordo para repasse de
valores recebidos do INSS. A verba não tem natureza alimentar (STJ, REsp 1.815.055).
Não contempla exceção. Não subsiste a penhora.
Pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
determinar o levantamento da penhora no rosto dos autos no
0000731-50.2018.8.26.0362.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR VENCIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO MIGUEL DE CAMPOS PETRONI
122D1BEE
4
6
Declarações
de Votos
ANTONIO LUIZ TAVARES DE ALMEIDA
122E49AF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2134209-71.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.